Tribunal: STJ
Processo: 5000503-66.2019.8.24.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851381 - SC (2025/0040255-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: JOSE MARIANO BERNARDA
ADVOGADOS
: CINTIA DA LUZ BUZZANELLO - SC030842
MATEUS COSTA MEZZARI - SC055219
KETLYN CRISTINE GONCALVES RODRIGUES - SC66375
WILLIAN SILVA DE BASTOS - SC69916
EMBARGADO
: DENISE MATEUS BORBA
EMBARGADO
: RAFAEL LOBO BORBA
ADVOGADO
: HENRIQUE CRUZ MOTA - SC049286
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
NCPC.
OMISSÃO.
NÃO
VERIFICADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado combatido, bem como corrigir erro material.
2. Não foi demonstrado nenhum vício no acórdão embargado a
ensejar a integração do julgado, tampouco foi comprovado qualquer
erro material.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/10/2025
13/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51406305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 7b32d910-818d-4dad-9c50-7a4c6d47c60c

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51406305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 7b32d910-818d-4dad-9c50-7a4c6d47c60c

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851381 - SC (2025/0040255-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: JOSE MARIANO BERNARDA
ADVOGADOS
: CINTIA DA LUZ BUZZANELLO - SC030842
MATEUS COSTA MEZZARI - SC055219
KETLYN CRISTINE GONCALVES RODRIGUES - SC66375
WILLIAN SILVA DE BASTOS - SC69916
EMBARGADO
: DENISE MATEUS BORBA
EMBARGADO
: RAFAEL LOBO BORBA
ADVOGADO
: HENRIQUE CRUZ MOTA - SC049286
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
NCPC.
OMISSÃO.
NÃO
VERIFICADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado combatido, bem como corrigir erro material.
2. Não foi demonstrado nenhum vício no acórdão embargado a
ensejar a integração do julgado, tampouco foi comprovado qualquer
erro material.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ MARIANO
BERNARDA (JOSÉ) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA
GRATUITA.
REVOGAÇÃO.
HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO
COMPROVADA. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO APONTADO
NAS
RAZÕES
DO
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NoS 282 E 356 DO STF.
ALTERAÇÃO
DA
CONCLUSÃO
DA
CORTE
ESTADUAL.
Documento eletrônico VDA51152416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:06
Código de Controle do Documento: be3eb0ba-005e-46b0-8520-f5959c4a0afe

IMPOSSIBILIDADE ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema
suscitado no recurso especial e sobre o qual não foram opostos
embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento,
incidindo o disposto nas Súmulas nos 282 e 356 do STF.
2. Para alterar a conclusão a que chegou o Tribunal estadual quanto à
ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, justificando-
se a revogação da justiça gratuita anteriormente deferida,
indispensável seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada pela Súmula no 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial (e-STJ, fl.
338).

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que
o acórdão ora
(1)
embargado é contraditório, visto que, embora o art. 99, § 2o, do CPC não tenha sido
abordado no acórdão recorrido, o Tribunal estadual examinou o teor do art. 98 do CPC;
e
não se exige o reexame de fatos e provas para concluir que o julgamento foi
(2)
fundamentado em documentos muito antigos (e-STJ, fls. 352/355).
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 362/365).
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece acolhimento.
O inconformismo agora manejado não merece acolhimento em virtude da
ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do NCPC.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão
adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).
Contudo, sem razão.
Constou de forma coerente no acórdão embargado que o Tribunal estadual
não examinou o conteúdo normativo do art. 99, § 2o, do CPC. Confira-se o excerto:

O TJSC revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida a
JOSÉ nos seguintes termos:
Documento eletrônico VDA51152416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:06
Código de Controle do Documento: be3eb0ba-005e-46b0-8520-f5959c4a0afe

(...).
Passa-se, pois, a análise do pedido de revogação do
benefício da justiça gratuita concedida ao autor.
Sustentam os insurgentes que o autor/apelado não faz jus
à justiça gratuita deferida na origem, pois realizou um
pagamento à vista para a Construtora Corbetta, no valor
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Razão lhes assiste.
Registre-se que, a teor do art. 100 do Código de Processo
Civil, a impugnação ao deferimento da Justiça Gratuita é
cabível quando:
Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer
impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões
de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou
formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser
apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do
próprio processo, sem suspensão de seu curso.
Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará
com as despesas processuais que tiver deixado de
adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de
seu valor a título de multa, que será revertida em benefício
da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser
inscrita em dívida ativa.
Dito isso, sabe-se que o benefício da justiça gratuita tem
como finalidade permitir o acesso à justiça de pessoas
que não possuem condição financeira de arcar com as
custas do processo.
Assim sendo, dispõe o art. 98 do Código de Processo
Civil, in verbis, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma
da lei" (grifou- se).
Contudo, a presunção de hipossuficiência é relativa, de
sorte que, havendo elementos que evidenciem a
capacidade da parte em custear a demanda, admite-se o
indeferimento da gratuidade, razão pela qual "tem-se
exigido não só a simples declaração de hipossuficiência
da parte, mas a juntada de outros documentos que
demonstrem a real necessidade da benesse. (...)" (TJSC,
Agravo de Instrumento n. 4033205-79.2018.8.24.0000, de
Balneário Piçarras, Relator Des. José Agenor de Aragão, j.
).
31/10/2019
Assim, sabido que o pedido deve estar acompanhado de
prova suficiente da alegada ausência de condições de
suportar as despesas processuais sem prejuízo de seu
próprio sustento e de sua família, não devendo a benesse
ser concedida mediante simples afirmação de ausência de
recursos, cabendo ao postulante trazer elementos
mínimos que a evidenciem.
Nessa linha, não exige a Constituição Federal, nem as
Leis ns. 1.060/50 e 13.105/15, que a parte esteja em
Documento eletrônico VDA51152416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:06
Código de Controle do Documento: be3eb0ba-005e-46b0-8520-f5959c4a0afe

situação de insolvência civil para garantir o direito à
gratuidade judiciária, tampouco que se desfaça de seus
bens para custear o processo.
Porém, necessária a prova da a insuficiência de recursos
para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo
próprio ou de sua família (para o caso de pessoa física),
conforme dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo
Civil, o que não restou comprovado na hipótese.
Volvendo ao caso concreto, dessume-se que o autor
postulou a concessão da justiça gratuita, carreando aos
autos: a) comprovante de recebimento de aposentadoria
especial no importe de 1 (um) salário mínimo - R$ 998,00
competência ano 2019-; b) certidão negativa de bens
móveis e imóveis na Comarca de Criciúma; c) certidão
positiva de bem imóvel no Município de Balneário Rincão
(evento 7, DOC1).
Entretanto, ganha relevo a afirmação dos recorrentes no
sentido que o autor realizou um pagamento à vista para a
Construtora Corbetta, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais), conforme comprovante constante nos autos
(evento 1, DOC6).
Ademais, o autor, que declarou ser casado, não
comprovou as receitas e despesas do seio familiar, muito
menos as despesas ordinárias e extraordinárias que
comprometem os seus rendimentos de aposentadoria e
impedem o pagamento das despesas processuais.
Desse
modo,
apresentados
indícios
capazes
de
desconstituir a hipossuficiência alegada, e, de outro viso,
inexistindo elementos seguros que concorram para o
deferimento do pedido, a revogação do benefício é
medida que se impõe.
Sobre o tema, precedentes desta Corte de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL - GRATUIDADE JUDICIÁRIA -
IMPUGNAÇÃO
-
SUFICIÊNCIA
FINANCEIRA
-
REVOGAÇÃO - CABIMENTO
É cabível a revogação da benesse da justiça gratuita
anteriormente concedida quando a parte contrária
comprova que o beneficiário possui condições financeiras
de arcar com as despesas processuais. (TJSC, Agravo de
Instrumento n. 5009224-62.2022.8.24.0000, do Tribunal
de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Cézar Medeiros,
Quinta Câmara de Direito Civil, j. 26-04-2022).
Neste andar, revoga-se o benefício da justiça gratuita
concedido ao autor, devendo o apelado arcar com
eventuais custas e despesas processuais que deixou de
pagar em virtude do benefício, nos termos do art. 100,
(e-STJ, fls. 234/235 -
parágrafo único, do Código de Ritos
sem destaque no original)

O art. 99, § 2o do NCPC assim dispõe:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição
para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
Documento eletrônico VDA51152416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:06
Código de Controle do Documento: be3eb0ba-005e-46b0-8520-f5959c4a0afe

(...).
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação
do
preenchimento
dos
referidos
pressupostos.

Assim, pela leitura do acórdão recorrido, verifica-se referido dispositivo
legal não foi objeto de discussão no acórdão recorrido e tampouco
foram opostos embargos de declaração para esta finalidade. Assim,
inexistente o prequestionamento, obstaculizada está a via de acesso
ao apelo excepcional. Inafastável assim, por analogia, a incidência da
Súmula n° 282 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário quando
não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.
A propósito, vejam-se os acórdãos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL
(CPC/2015).
EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. VERBA ALIMENTAR
PREVISTA EM ACORDO AVENÇADO EM AÇÃO DE
DIVÓRCIO. CARÁTER PROVISÓRIO DOS ALIMENTOS.
BINÔMIO
NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO QUE EMBASOU O
ACORDO. NECESSIDADE DE REVISÃO OU EXTINÇÃO.
TESES NÃO PREQUESTIONADAS. AUSÊNCIA DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARA
SANAR
EVENTUAL OMISSÃO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N.
282 E 356/STF. PENSÃO. BINÔMIO. NECESSIDADE-
POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada
no recurso especial impede o conhecimento do apelo
especial (Súmula n. 282/STF).
2. O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC
/2015 exige a oposição de embargos de declaração na
origem e a indicação do art. 1.022 do CPC/2015 como
violado. Precedentes.
3. O mero não conhecimento ou a improcedência de
recurso interno não enseja a automática condenação à
multa do art. 259, § 4o, do RISTJ, devendo ser analisado
caso a caso.
4. A análise concernente à redução ou extinção do valor
da pensão tendo por base o binômio necessidade-
possibilidade, não prescinde de exame do conteúdo fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7
/STJ.
5. De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, não cabe a majoração dos honorários
recursais em julgamento de agravo interno.
6. Agravo Interno desprovido.
Documento eletrônico VDA51152416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:06
Código de Controle do Documento: be3eb0ba-005e-46b0-8520-f5959c4a0afe

(AgInt no AREsp n. 2.326.442/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
15/4/2024
DJe de
- sem destaque no original)
17/4/2024

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 282 DO STF. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE
CIVIL. PRESSUPOSTOS. CULPA CONCORRENTE.
VERIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
ALTERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da
questão objeto da controvérsia impede o acesso à
instância especial e o conhecimento do recurso especial,
nos termos da Súmula n. 282 do STF.
2. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de
origem quando a situação de mérito demandar o reexame
do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista a
incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. A revisão pelo STJ de indenização arbitrada a título de
danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou
exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo
essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo
o conhecimento do recurso especial.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.078.848/MG, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
,
13/5/2024
DJe de
- sem destaque no original)
15/5/2024
(e-STJ, fls.
342/345 – destaques no original).

Ademais, o acórdão ora embargado consignou expressamente que
esbarraria na Súmula no 7 do STJ a modificação das conclusões do Colegiado estadual
acerca da inexistência de hipossuficiência e da necessidade de revogação do benefício
da gratuidade da justiça antes concedido.
A propósito:

Conforme se verifica no acórdão recorrido, o TJSC, após análise do
conjunto fático-probatório, concluiu que foram apresentados indícios
capazes para desconstituir a hipossuficiência alegada, bem como
inexistiam elementos seguros para o deferimento do pedido de
gratuidade de justiça. Assim, a revogação de tal benefício era medida
que se impunha.
Assim, para alterar a conclusão a que chegou o Tribunal estadual,
indispensável seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada pela Súmula no 7 do STJ.
A propósito:
Documento eletrônico VDA51152416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:06
Código de Controle do Documento: be3eb0ba-005e-46b0-8520-f5959c4a0afe

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDICAÇÃO DE
OFENSA A SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE NO APELO
ESPECIAL.
JUSTIÇA
GRATUITA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
SANÇÃO POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA
JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar
violação a verbete sumular em recurso especial, visto que
o enunciado não se insere no conceito de lei federal,
previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal,
consoante a Súmula 518 desta Corte: "Para fins do art.
105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso
especial fundado em alegada violação de enunciado de
súmula".
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça perfilha o
posicionamento de que a concessão do benefício de
gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível
quando comprovada a precariedade de sua situação
financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de
insuficiência de recursos (Súmular 481/STJ).
2.1. Tendo a Corte local entendido que a parte requerente
da gratuidade não comprovou a alegada hipossuficiência,
a revisão dessa convicção demandaria o reexame de fatos
e provas, providência vedada na via eleita, ante a
incidência do enunciado n. 7 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça.
3. A interposição dos recursos cabíveis não acarreta a
imposição de multa por ato atentatório à dignidade da
justiça ou por litigância de má-fé, pois se trata de regular
exercício do direito de defesa.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.225.058/MT, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
- sem destaque no
3/4/2023
10/4/2023
original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
PESSOA
FÍSICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É incabível a apreciação da matéria constitucional
abordada no recurso especial, sob pena de usurpação da
competência do eg. Supremo Tribunal Federal (CF, art.
102, III).
Documento eletrônico VDA51152416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:06
Código de Controle do Documento: be3eb0ba-005e-46b0-8520-f5959c4a0afe

2. Em se tratando de pessoa natural, a simples declaração
de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a
princípio, o singelo requerimento para concessão da
assistência judiciária gratuita.
Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o
magistrado se convencer, com base nos elementos
acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de
miserabilidade jurídica (CPC/2015, art. 99, §§ 2o e 3o).
3. Na hipótese, o eg. Tribunal a quo, considerando
aspectos da causa, como o objeto do litígio, dívida
superior a quatrocentos mil reais, profissão do requerente,
assistido por advogado particular, além da ausência de
juntada de documentos comprobatórios de situação
financeira, quando instado a fazê-lo, não concedeu o
benefício sob o entendimento de não estar evidenciada a
hipossuficiência do postulante.
4. Nesse contexto, tem-se que a pretensão de alterar tal
entendimento, a fim de reconhecer a hipossuficiência do
agravante, demandaria reexame de matéria fático-
probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.212.207/RJ, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
6/3/2023
- sem destaque no original)
21/3/2023
(e-STJ, fls. 345/346
– sem destaque no original).

Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício na
decisão embargada a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação
adotada na decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
ART. 932, III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO CPC/73). VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO NCPC. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
2. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material. Assim, não se verificando nenhum
desses vícios previstos no art. 1.022 do NCPC, o recurso integrativo
não comporta acolhimento.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1.756.384/RJ, de minha relatoria, Terceira
Turma, j. em
, DJe
– sem destaque no original)
11/04/2022
20/04/2022
Documento eletrônico VDA51152416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:06
Código de Controle do Documento: be3eb0ba-005e-46b0-8520-f5959c4a0afe

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.
2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do
acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente
infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados,
objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp 1.251.864/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, j. em
, DJe
– sem
11/04/2022
19/04/2022
destaque no original)

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no art. 1.022 do NCPC.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:06
Código de Controle do Documento: be3eb0ba-005e-46b0-8520-f5959c4a0afe

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.851.381 / SC
Número Registro: 2025/0040255-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50005036620198240020
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE MARIANO BERNARDA
ADVOGADOS : CINTIA DA LUZ BUZZANELLO - SC030842
MATEUS COSTA MEZZARI - SC055219
KETLYN CRISTINE GONCALVES RODRIGUES - SC66375
WILLIAN SILVA DE BASTOS - SC69916
AGRAVADO
: DENISE MATEUS BORBA
AGRAVADO
: RAFAEL LOBO BORBA
ADVOGADO
: HENRIQUE CRUZ MOTA - SC049286
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - TROCA
OU PERMUTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE MARIANO BERNARDA
ADVOGADOS
: CINTIA DA LUZ BUZZANELLO - SC030842
MATEUS COSTA MEZZARI - SC055219
Documento eletrônico VDA51385575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:23
Código de Controle do Documento: 2d339956-0a9d-4492-a5d5-1e8cf4995819

KETLYN CRISTINE GONCALVES RODRIGUES - SC66375
WILLIAN SILVA DE BASTOS - SC69916
EMBARGADO : DENISE MATEUS BORBA
EMBARGADO : RAFAEL LOBO BORBA
ADVOGADO
: HENRIQUE CRUZ MOTA - SC049286
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:23
Código de Controle do Documento: 2d339956-0a9d-4492-a5d5-1e8cf4995819